Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença deve ser norteado pela busca da satisfatividade real da pretensão consolidada na fase de conhecimento, responsabilizando-se a parte reconhecidamente devedora no título judicial exequendo com os seus bens presentes e futuros para o efetivo cumprimento das obrigações (artigo 513 c/c artigo 789 do Código de Processo Civil).
2. Uma vez esgotadas as diligências em busca da localização de bens da parte devedora, torna-se possível determinar a penhora das cotas sociais de empresa que esta última integra como sócia, à luz da previsão contida no artigo 1.026 do Código Civil e no artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, observada o princípio da razoabilidade no sentido de preservar, minimamente, a fruição e sobrevivência da empresa. Precedentes STJ e TJDFT.
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (artigo 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual mínimo de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
5. Agravo interno prejudicado.